Tribunal: STF
Processo: ARE 1333834
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
    1) JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. TESE DE QUE O TERMO DE RECURSO NÃO PODE SER ACEITO COMO INTERPOSIÇÃO VÁLIDA. IMPROCEDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 578 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ITEM 6.13.2 DO CÓDIGO DE NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DESTE ESTADO. AFASTAMENTO DA ARGUIÇÃO TRAZIDA PELO PARQUET EM SEGUNDO GRAU QUE SE MOSTRA DE RIGOR, EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO ACESSO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS.
    2) MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. INDEFERIDO. QUANTIDADE DE NARCÓTICO APREENDIDA, ALIADA AOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO E ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO DO RECORRENTE QUE DENOTAM CABALMENTE A TRAFICÂNCIA EM SEU DESFAVOR. ADEMAIS, CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA, PER SI, A CONDUTA MAIS GRAVOSA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I, e 24, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    É preciso, contudo, tecer maiores considerações sobre o tema, uma vez que o Ministério Público de segundo grau, por intermédio do parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Dr. Paulo Cesar Busato (mov. 8.1-TJ), propugna pelo não conhecimento do apelo, tendo em vista que, sob sua ótica, não respeitada a regularidade formal atinente a sua interposição, ou seja, a manifestação de vontade em recorrer apresentada pelo acusado não preencheria os pressupostos processuais correspondentes.
    Temo alertar, porém, que a tese apresentada pelo Parquet não comporta guarida.
    Colhe-se do caderno processual que LUCAS, ao ser pessoalmente cientificado da r. sentença condenatória, declarou ao Sr. Oficial de Justiça sua intenção em apelar, com aposição de sua assinatura no respectivo termo (mov. 170.1).
    E, ao contrário do que quer fazer crer a douta Procuradoria de Justiça, nenhuma irregularidade há de ser reconhecida no caso concreto.
    Isto porque os artigos 577 e 578, ambos do Código de Processo Penal, estatuem que a apelação poderá ser aforada por meio de petição ou termo nos autos.
    E o termo assinado pelo acusado, no qual mencionou expressamente seu intento recursal, acompanhado de assinatura do Oficial de Justiça – que detém fé pública, aliás –, supre as formalidades dos dispositivos acima enunciados.
    Cogente ressaltar, a propósito, que tal providência encontra-se igualmente regulamentada pelo item 6.13.2 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, assim redigido:
    (...)
    De outra parte, ainda que não fosse lavrado o termo, há de ser preservado, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, o interesse do réu em se insurgir em face da decisão judicial, à luz do que estabelece o artigo 574 do Diploma Processual, uma vez que o recurso de apelação consubstancia direito disponível, cujo exercício se subordina à vontade do titular. 
    (...)
    Acrescente-se, outrossim, que o Código de Processo Penal, ao autorizar o manejo de recurso pelo próprio réu, confere a ele o direito fundamental de ver revisado o pronunciamento judicial exarado em seu desfavor.
    Nesse contexto, fugiria ao propósito da legislação processual esperar que o acusado, na grande maioria das vezes desprovido de conhecimentos jurídicos, faça minucioso exame da sentença prolatada, a fim de perquirir qual peça de irresignação é mais apropriada para enfrentar o decisum – se apelação ou embargos de declaração, e.g. –.
    Tal análise, por evidente, incumbirá a defesa técnica, que, igualmente intimada do decisum de mérito exarado em primeiro grau de jurisdição, poderá concluir qual o recurso – no caso concreto – se mostra mais adequado a reprochá-lo, o que, entretanto, não retira do sentenciado o direito de revelar seu descontentamento com o resultado obtido.
    Assim, o apego ao formalismo, a impedir o conhecimento da insurreição manifestada, acabaria por violar os intangíveis direitos da ampla defesa e do acesso ao duplo grau de jurisdição conferidos ao acusado."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente